Tribunal: TJDFT
Processo: 0702170-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRITÉRIO TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça.
2. Inexiste qualquer vício em Acórdão no qual a Câmara reconhece a possibilidade de o próprio Ministério Público, em Primeira Instância, arguir a incompetência de natureza relativa. Parágrafo único, do artigo 65, do Código de Processo Civil.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.